Tribunal: TJPA
Processo: 0808404-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808404-79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO POSITIVA DE FORNECIMENTO DE MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA QUE DEMONSTROU POR DOCUMENTOS QUE NÃO ADERIU OU CELEBROU CONVENIO COM O ESTADO OU A UNIÃO QUE ATRAÍSSE PARA SI A RESPONSABILIDADE DE PROVER TAIS PRESTAÇÕES A REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. NÃO COMPROVADA A OBRIGAÇÃO INEXISTE O REQUISITO DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INCORRE EM ERROR IN JUDICANDO O JUÍZO AO CONCEDER A TUTELA NA FORMA REQUERIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DESOBRIGANDO O MUNICÍPIO DE BRAGANÇA DAS PRESTAÇÕES CONSTITUCIONAIS CUJA RESPONSABILIDADE RECAIS SOBRE O ESTADO DO PARÁ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça da Comarca de Bragança contra a decisão que em tutela provisória de urgência determinou que o Estado do Pará e o Município de Bragança promovam no prazo de 10 dias medidas para: 1) o fornecimento de alimentação escolar aos estudantes dos estabelecimentos municipais e estaduais, mantidos pelos mesmos, em todos os dias de aulas observando as peculiaridades da região com inclusão de produtos regionais e a supervisão permanente de profissional de nutrição; 2) o fornecimento de transporte escolar de forma regular aos estudantes dos estabelecimentos municipais e estaduais, mantidos pelos mesmos, devendo ser fornecida em quantidade que atenda a demanda dos alunos, obedecendo-se o horário de início e término das aulas dos alunos.

Irresignado o Município recorre alegando essencialmente que na rede municipal de ensino não há déficit de serviços de merenda nem de transporte escolar, mesmo porque não é responsável pelo fornecimento de merenda da rede estadual, desde janeiro de 2019, pelo que argui ilegitimidade passiva.

Alega, ainda, reserva do possível, ofensa ao princípio da separação dos poderes, decisão ultra petita e multa exorbitante.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso.

Concedi o efeito suspensivo considerando as informações e planilhas de rotas apresentadas pela SEMEC Bragança, aparentemente a rede de ensino municipal vem sendo atendida de forma regular, havendo responsabilidade do Estado através da SEDUC/PA de assegurar o transporte na rede estadual (ID2289603).

Sem contrarrazões (certidão ID2733015).

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento ID3116605.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer do recurso.

O MPE autor da ação requereu em sede de tutela provisória o seguinte:

1.

Sejam o Estado e o Município obrigados a disponibilizar merenda e transporte escolar digno e diariamente aos alunos da rede estadual de ensino;

2.

Seja feito levantamento pelo Estado e Município de todos os estudantes do ensino fundamental e médio que foram matriculados na rede estadual de ensino e abandonaram os estudos encontram-se evadidos por falta de transporte regular;

3.

Seja estipulada multa cominatória diária aos réus no caso de descumprimento.

Observo que a tutela requerida pelo Parquet recai exclusivamente sobre a rede estadual de ensino pelo que, em tese, afasta a responsabilidade direta do município, máxime em relação a merenda escolar, considerando a informação prestada pelo município no documento ID 2283502, quando esclarece que em dezembro de 2018 a SEMEC Bragança oficiou a SEDUC/PA e ao Ministério da Educação apresentando Termo de Renúncia ao recurso de alimentação escolar da rede estadual e, teoricamente, estaria a partir de então desobrigado de prover a merenda na rede estadual.

Quanto ao transporte escolar, segundo informações e planilhas de rotas apresentadas pela SEMEC Bragança, aparentemente a rede de ensino municipal vem sendo atendida de forma regular, havendo responsabilidade do Estado através da SEDUC/PA de assegurar o transporte na rede estadual.

Ambos os documentos podem ser confirmados nos IDs 2283498 e 2283499.

Diante de tais informações, tenho que os requisitos para o deferimento da tutela em relação ao Município de Bragança não estão presentes como asseverou o juízo
a quo
, bem como não houve a juntada do aventado relatório de inspeção e fotos nos autos do 1º grau, sobre o qual o juízo se manifestou para justificar a probabilidade do direito.

Cumpre-me reafirmar que a tutela de urgência não pode ser um epilogo de peça ficcional, pelo contrário, deve pautar-se sobre provas indiciárias robustas que o autor tem obrigação de apresentar, sob pena de subversão da ordem processual.

Considerando a péssima instrução da exordial, bem como a aparente demonstração que os problemas reportados na decisão não se aplicam a rede de ensino municipal, estou por DAR PROVIMENTO ao recurso para cassar os efeitos da decisão em relação ao Município de Bragança.

É como voto.

Belém (PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/08/2021